Tribunal: TCU
Processo: 005.170/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3213/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.170/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldenir do Carmo do Nascimento Correa (XXX.830.402-XX); Denise Maria da Silva (XXX.356.161-XX); Enir Maria Marques de Miranda (XXX.586.801-XX); Maria José Lima de Freitas (XXX.151.702-XX); Maria de Fátima da Silva Bastos (XXX.124.562-XX); Marinezio Soares de Magalhães (XXX.405.211-XX); Nádia Virgínia Lima de Arruda (XXX.238.241-XX); Neila Oliva de Almeida (XXX.024.201-XX); Rosa Maria Tobias Mendes de Oliveira (XXX.127.048-XX); Terezinha de Lima Bomdespacho (XXX.979.261-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.